Tribunal: STF
Processo: RE 1557103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pedido de pagamento de ‘diárias’ em razão do deslocamento entre cidades – Admissibilidade – Vantagem devida nos termos do Decreto n. 48.292/03, sob pena de locupletamento ilícito da ré – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    Em decisão monocrática, novos embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 16). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual negado provimento (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assevera que o Tribunal estadual “determinou a incidência de juros de mora, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, mostra-se necessária a determinação de aplicação imediata, sem efeitos retroativos, a partir do início de sua vigência, do quanto disposto em seu art. 3º” (fl. 5, e-doc. 22).



    Enfatiza que “a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 22).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para reformar-se “o capítulo do acórdão relativo aos juros de mora e à correção monetária, para que seja determinada a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC 113/2021” 
(fl. 6, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021” (Tema 1.349).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão suscitada pelo recurso extraordinária não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. A questão cuida exclusivamente da interpretação do art. 3º da EC 
nº 113/2021, de modo a determinar se o dispositivo constitucional fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. E dizer: se, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a SELIC deve ser aplicada sobre o montante corrigido da condenação ou sobre o valor corrigido acrescido de juros” (DJe 8.11.2024).



    Com fundamento no Tema 1.349 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.361.291-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2025; ARE n. 1.546.376, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; e RE 
n. 1.507.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora